Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-59.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Recepção e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo: Nulidade da abordagem policial pela ausência de fundada suspeita. Absolvição por falta de provas e atipicidade a conduta pela ausência de dolo. Reconhecimento da consunção entre os crimes. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 3 (três) anos e 6

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Recepção e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo: Nulidade da abordagem policial pela ausência de fundada suspeita. Absolvição por falta de provas e atipicidade a conduta pela ausência de dolo. Reconhecimento da consunção entre os crimes. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, por violação aos arts. 180, caput, e 311, § 2o, inc. III, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

II. Questão em Discussão
2. Três são as questões postas em debate:
I) legalidade da abordagem policial;
II) suficiência probatória para condenação; e
III) possibilidade de reconhecimento da consunção entre os crimes.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ilicitude da abordagem policial não merece acolhida, posto que se deu em fiscalização de trânsito rotineira, situação que prescinde de fundada suspeita.
4. O conjunto probatório é robusto, composto pelas firmes e coesas declarações dos agentes da lei, prova pericial e circunstâncias dos crimes que demonstram a ciência do réu sobre a origem ilícita da motocicleta, bem como a conduzia pela via pública com emplacamento adulterado e numeração do chassi parcialmente suprimida, agindo, pois dolosamente.
5. Por erro material, consigna-se que o crime de adulteração de sinal identificador, destes autos, encontra fundamento no art. 311, do diploma penal e não no art. 311, § 2o, do Código Penal. Os delitos dos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal consumam-se em momentos distintos, mediante desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não sendo cabível o reconhecimento da consunção entre ele e a ocorrência de crime único.

IV. Dispositivo
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.